Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL NA AQUISIÇÃO DE BENS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Incabível, mormente em sede liminar, a suspensão da cobrança antecipada do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas interna e interestadual na aquisição de bens e mercadorias de outras
unidades da federação, uma vez que a Lei distrital n. 5.558/2016 acrescentou a alínea "e" ao inciso III do parágrafo único do art. 2o da Lei distrital n. 1.254/1996, que dispõe
sobre o ICMS relativo a mercadorias oriundas de outra unidade da federação.

2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto ao cabimento da cobrança antecipada do ICMS das mercadorias adquiridas pelas empresas inscritas no Simples
Nacional.

3. Agravo interno conhecido e não provido.